Tribunal: TJES
Processo: 5010662-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUANE BRUM CORREA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010662-97.2023.8.08.0012

RECTE.:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDA.: LUANE BRUM CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

DEMORA NA LIGAÇÃO DE ÁGUA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7734356. Contrarrazões Id. 7734359, estando a Recorrida assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7734356
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7734349), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré (a) na obrigação de
estabelecer o serviço de abastecimento de água na unidade consumidora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; (b) cancelar os débitos decorrentes da matrícula nº. 0774008-5 e, por conseguinte, abster-se de cobrá-los ou inserir a autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; e (c) ao pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
sob argumento
de que
a
empresa ré
está
demor
ando
excessivamente para realizar ligação de
água
para a autora,
o que motivou o ajuizamento da ação.

Requereu o reestabelecimento do serviço de água, inclusive em sede de liminar, danos morais, inexistência da cobrança feita de forma abusiva do hidrômetro Y22G741149 no valor de R$ 192,59 e que o nome da requerente não seja incluído nos órgãos de proteção de crédito.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, alegando que embora tenha ocorrido demora na concretização do fornecimento de água, esta se deu em razão de parâmetros técnicos, os quais impossibilitariam a prestação do serviço de forma imediata. Assim, não restou caracterizado o abalo moral sofrido pelo Recorrido.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

M
ÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a parte

autor
a
, caberia à
requerida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

N
o caso em apreço,
colhe-se dos autos que

a autora
requereu
ligação d
e
água
em 04/03/2023
, contudo foi informad
a

de que deveria
fazer um tipo de preparo e instalar um tubo de espera para que a instalação do relógio fosse feita, o que foi
realizado. N
o dia 07/
03/
2023,
afirmou que
os funcionários da requerida se deslocaram até o local, porém, alegaram não achar o imóvel da requerente e sequer entraram em contato com ela. Diante disso, os funcionários da requerida deixaram uma notificação com o vizinho da requerente informando que a residência da requerente estava sem o tubo de espera.
Após,
em 03/
04/
2023, a requerente protocolou uma reclamação
e a requerida realizou a
instalação do relógio, gerando o número de matrícula 0774008-5. Ocorre que, mesmo após a instalação do relógio e este fazendo a contagem do consumo da água, nunca chegou água nas torneiras.
Reclamou com a concessionária, mas recebeu informação de que
tudo funcionando normalmente.
A
requerente acionou um bombeiro hidráulico que compareceu à sua residência e constatou que a água não estava chegando em razão da pressão que estava fraca e não chegava até a caixa da requerida.
Ademais, recebeu duas cobranças, mesmo sem água.
Por esses motivos, a autora requereu o fornecimento de água, inexistência de cobrança,
indenização por danos morais
e obrigação de fazer.

Traçadas tais premissas,
como é cediço, o fornecedor responde objetiva
mente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dito isto,
entendo que
a
tese
recursal
de que
não foi identificado vazamento que impedisse o fornecimento de água não
deve prosperar, haja vista que
a ré não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações, sequer prova de que realizou vistoria no imóvel
.
O que
se colhe da
s
peça
s
defensiva
s
são
alegações genéricas
.

Por sua vez
,
a
autor
a
juntou
diversos
protocolos
(Id. 7734221
),
assim,
era ônus que competia
à
ré/
recorrente
colacionar aos autos
o teor desses protocolos
, o que poderia controverter os fatos articulados na inicial, haja vista que o sistema de mídia interna é de responsabilidade da demandada, valendo-se ainda do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ante a relação de consumo.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. OFERTA DE PLANO MAIS VANTAJOSO COM REATIVAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM VALORES MUITO SUPERIORES. ORIENTADA A CONSUMIDORA A DESCONSIDERAR A COBRANÇA QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO.
INDICAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, SEM JUNTADA DAS GRAVAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE TOCAVA À RÉ.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008382467, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008382467 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) (grifo nosso)

Também juntou
fotos do relógio e vídeos demonstrando a ausência do fornecimento de água (Id. 7734339 e seguintes).

Vê-se que a recorrente não comprovou motivo pelo qual houve demora na prestação do serviço.
Não distante
, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que
dependem
dele, assim, como a falta de abastecimento por
meses
se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,
razão pela qual

voto pela manutenção da sentença que
reconhe
ceu

ato ilícito indenizável pela empresa ré
e
condenou a r
equerida
a reestabelecer o fornecimento de água, cancelar os débitos decorrentes da matrícula
e
se abster de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
6
.000,00 (
seis

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.
Ressalto que a autora requereu o fornecimento de água em 04/03/2023 (Id. 7734221 - Pág. 1),
tendo ajuizado ação em 20/07/2023,
e em 28/09/2023, mesmo após deferimento de liminar
(Id. 7734224
)

para fornecer o serviço de água, a ré seguiu
sem reestabelecer o serviço
(Id. 7734346). Por esses motivos,
vota-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)